Tribunal: TJDFT
Processo: 0716005-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
============= DECISÃO ============ Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela de urgência interposto por FÁTIMA SOLANGE PAIVA RODRIGUES contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras - DF (ID 155424605) que em sede de cumprimento de sentença, processo no 0710020-79.2020.8.07.0020, em que é exequente, tendo como executado o ora agravado VALERIANO MARTINS RODRIGUES, indeferiu pedido de suspensão da CNH, do cartão de crédito, de expedição de ofícios à SEFAZ, à CAESB-DF e à NeoEnergia Brasília, deferindo, porém, a inclusão do nome do devedor no SERASAJUD, no cadastro de inadimplentes, na forma do art. 782, §3o, do CPC, remetendo os autos ao Arquivo Provisório diante da falta de indicação de bens passíveis de restrição. Em suas razões (ID 46173796), menciona que adotou todas as medidas possíveis para satisfação da execução, sem êxito, devendo ser reformada a decisão combatida à luz do Princípio da Cooperação e possibilidade, pelo poder geral de efetivação, da aplicação de medidas atípicas para garantia do cumprimento das ordens judiciais. Cita julgados que entende amparar o seu pleito, e, ao final pugna seja deferida a tutela de urgência para autorizar a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, CAESB-DF, e NeoEnergia-Brasília para aferir se o agravado/executado é contribuinte de IPTU, visando levantar eventuais direitos aquisitivos ou possessórios passíveis de penhora de imóveis, inclusive em fase de regularização. No mérito, seja reformada a decisão viabilizando a suspensão e o bloqueio de todos os cartões de crédito do agravado/executado, a suspensão/apreensão da CNH e passaporte do agravado, expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal e à CAESB-DF. Preparo regular (ID 46173799). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Apesar de constar menção genérica na primeira página da petição inicial do agravo, de “pedido de tutela de urgência” fato é que, para se conceder a pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência insere-se no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. Porém, “in casu” não houve pela agravante qualquer demonstração dos elementos, além de não constar pedido de tutela de urgência nos limites do previsto no CPC. Nesse sentido, consoante o disposto no art. 141, do CPC, “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC[1] e, nos termos do art. 1.016, II e III[2], do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de liminar, se o caso, e reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, da agravante. Como a recorrente não fundamentou o pedido “genérico” de concessão de antecipação da tutela recursal, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Registre-se que, no caso concreto, constata-se que em absoluta consonância ao Princípio da Cooperação, o douto Juízo de origem promoveu inúmeras diligências visando, efetivamente, à satisfação do crédito perseguido, de sorte que não desponta incorreção do derradeiro indeferimento da expedição de ofício às empresas de água, luz e à SEFAZ, como pretendido, diante da inconteste cooperação judicial como reconhecido pela própria recorrente na petição de ID 155175544 e pelas várias diligências deferidas (ID 113866713, ID 118975085, ID 121015942, e ID 107090892/despacho 126680302). De qualquer sorte, sem a efetiva demonstração dos requisitos autorizadores a amparar a formulação de pedido da tutela recursal, com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão liminar, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Trata-se da consagração dos princípios da congruência, da correlação ou da adstrição, segundo os quais a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte autora/recorrente, de modo que o julgador que decide fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento extra, citra ou ultra petita. Além disso, impõe o Código de Processo Civil em seu artigo 322, caput e §2o, que “o pedido deve ser certo”, e que “A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.”. Nesses termos, indefiro a tutela de urgência pretendida. Em obediência aos Princípios da Demanda e Inércia da Jurisdição, positivados nos artigos 2o e 141, do CPC, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC). Brasília-DF, 2 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; [2]